Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1020865-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA
AGRAVADO: NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno contra decisão de acolhimento de embargos de declaração e deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
A agravante sustenta que, “no agravo de instrumento no 1020865-15.2021.8.11.0000, o recurso fora interposto pelo Agravado alegando, suposta irregularidade na penhora, suposto conflito de competências, e, suposta necessidade de cumprimento da ordem via carta precatória para o Juízo de Fortaleza (id. 109817951); no agravo de instrumento no 1020859- 08.2021.8.11.0000, o Agravado alega a suposta nulidade de citação do Agravado nos autos originais, suposta nulidade dos atos processuais, suposta ausência de participação da empresa em todos os momentos do processo, e suposta irregularidade na penhora (Doc. 01); e, no mandado de segurança no 1020752-61.2021.811.0000, terceiro alega que recebeu parte do crédito de titularidade de Noronha Caminhões e Tratores, ora Agravado através de sentença homologatória de acordo extrajudicial, e que a decisão proferida pelo Juízo de Diamantino – MT, constringiu patrimônio de terceiros”.
Defende que “os entendimentos jurisprudenciais são uníssonos, na impossibilidade de análise de eventual contradição entre decisões diferentes, de um mesmo julgador ou órgão colegiado, devendo ser respeitado e obedecido os requisitos de admissibilidade, ou seja, a contradição deve ter ocorrido única e exclusivamente no próprio julgado”.
Diz que o “Agravado requer o efeito suspensivo para liberar o montante penhora pelo Juízo a quo, sendo este devidamente depositado naqueles autos” e que “o Agravado tenta levantar valores depositados judicialmente antes da análise do mérito recursal, que se discute se referido valor deverá ser levantado pela Exequente, ora Agravante ou Executado, ora Agravado”.
Alude que “os artigos 789, 855 e 856, do Código de Processo Civil, em total consonância com entendimentos jurisprudenciais, autorizam a penhora de bens presentes e futuros do Executado, ora Agravado, bem como a penhora de créditos junto a terceiros” e que “a cifra que o Agravado tentar levantar indevidamente é na monta de R$1.516.837,20 (hum milhão quinhentos e dezesseis mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), ou seja, uma cifra considerável, que se liberada de forma equivocada em favor do Agravado, que encontra-se fechado há anos, sem qualquer faturamento e registrado em nome de laranjas, a Agravante não terá qualquer êxito em seu recebimento, caso confirmado o seu direito perante este Tribunal”.
Relata que, “considerando que a execução do cumprimento de sentença nos autos principais, teve seu regular processamento, e considerando que, fora efetivada a penhora em valor significativo do Agravado, é perfeitamente cabível o efeito suspensivo do presente agravo interno, para que cesse qualquer possibilidade de levantamento de valores formulado pelo Agravado, nos autos principais, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado, porquanto, este representa dano de impossível reparação à Exequente, ora Agravante”.
Em suma, requer o deferimento de efeito ativo/suspensivo ao recurso e o seu provimento (id. 120835464).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Apesar de a agravante dizer que os pleitos de cada agravo e do MS serem distintos, acabam afunilando em uma consequência só, que é a liberação ou não do valor em questão. Caso acolhido qualquer das 3 medidas intentadas, pode-se liberar o valor em questão.
Por isso, pela segurança jurídica e pelo entrelace dos recursos e do MS a este TJ dirigidos, certamente que as decisões devem estar em sintonia.
A decisão proferida no MS, de relatoria da Eminente DEsa. Antônia, foi primeiro proferida, cabendo a esta relatora dos RAI’s seguir o mesmo caminho, sob pena de afrontar o que lá já se decidiu.
O pedido do MS é de que, “Liminarmente, em razão da iminência do depósito dos valores de propriedade do impetrante nos autos do Processo 0001208-61.1999.8.11.0005, conforme decisão sob id. n. 70237716, suspender os efeitos desta decisão, determinando a imediata liberação do montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do impetrante, por ser incontroversa a propriedade do impetrante, em razão da sentença transitada em julgado nos autos do 0223624-20.2021.8.06.0001 (25a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE)”.
A lá relatora decidiu por deferir “PARCIALMENTE o pleito liminar, tão só para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada”.
Assim, nos limites do que lá se decidiu é que este agravo, e o conexo, devem seguir, sem mais nem menos, sendo certo que eventual dúvida quanto à liberação ou não de eventual valor deve ser dirigida à relatora do MS, pois quem proferiu a primeira decisão suspensiva.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão, em especial para consultar a relatora do MS quanto à eventuais dúvidas quanto à liberação de valores, devendo ser constatado que neste RAI foi deferido efeito suspensivo, para se paralisar o feito, e não ativo, a se deferir eventuais levantamentos.
Intime-se a parte agravada para resposta ao interno, em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora